Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-41.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência da parte devedora. Insubsistência. Não acolhimento.
Preparo. Recolhimento. Desnecessidade. Autora que está representada por Curador Especial. Exercício de "múnus" público, a isentar o recolhimento.
Execução instruída com notas fiscais, comprovantes de entrega das mercadorias e protestos, o que comprova sua liquidez, certeza

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência da parte devedora. Insubsistência. Não acolhimento.
Preparo. Recolhimento. Desnecessidade. Autora que está representada por Curador Especial. Exercício de "múnus" público, a isentar o recolhimento.
Execução instruída com notas fiscais, comprovantes de entrega das mercadorias e protestos, o que comprova sua liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/68, e o artigo 784, inciso I, do CPC. A mera alegação genérica de ausência de carimbo em alguns dos comprovantes de entrega das mercadorias (sem especificação) não desconstitui a presunção de liquidez do título executivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.